Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600382-55.2020.6.16.0044
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 CELSO FERNANDO GOES PREFEITO
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 CELSO FERNANDO GOES PREFEITO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Inteiro teor:
30/04/2021
Número: 0600382-55.2020.6.16.0044

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 30/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600382-55.2020.6.16.0044
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Bem Público, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Institucional, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600382-55.2020.6.16.0044,
que julgou parcialmente procedente a presente representação, nos termos do art.487, inciso I, do
Código de Processo Civil, para, confirmando a liminar, determinou a remoção do vídeo da página
da rede social Facebook, a qual já foi realizada pelos representados, bem como para determinar
que os representados se abstenham de realizar nova publicação do conteúdo. Por fim, condeno os
representados Celso Fernando Góes, Samuel Ribas de Abreu, Coligação "Guarapuava Cada Vez
Melhor", Cesar Silvestri Filho e Doraci Senger Luyno pagamento de multa no valor de 5 mil UFIRS,
nos termos do art. 73, §4º, da Lei 9.504/97.Defiro o pedido formulado pelo Ministério Público
Eleitoral. Encaminhe-se cópia dos autos ao Ministério Público do Estado do Paraná para apurar os
fatos e adotar as medidas que entender cabíveis, nos termos do art. 73, §7º, da Lei nº 9.504/97.
(Representação eleitoral com tutela inibitória ajuizada por Antenor Gomes de Lima, João Alberto da
Silva e Coligação Movimento Guarapuava para todos em face de Cesar Augusto Carollo Silvestre
Filho, Celso Fernando Góes, Samuel Ribas de Abreu e Coligação Guarapuava cada vez melhor,
com fulcro no art. 39, §§ 6º e 8º e da Lei 9.504, de 1997, bem como na prescrição do art. 22 da Lei
Complementar n.º 64/90, alegando, em síntese, que Celso Góes, utilizou da estrutura da prefeitura
de Guarapuava para gravar o seu programa eleitoral. Ademais, há também momentos em que
servidoras públicas são gravadas no âmbito interno dos referidos estabelecimentos prestando
depoimentos com o seguinte teor: "Peço o apoio de todos os pais, de todas as famílias, do corpo
docente, dos funcionários para que isso não se acabe, porque o Cesar juntamente com a
professora Dora eles pensaram muito na educação, nos apoiando, nos incentivando e nos dando
todo o aporte, todo o suporte para que uma escola, um CMEI possa cumprir sua missão que é do
ensino e aprendizagem." "A gente agradece ao Cesar, à professora Doraci. E a gente precisa que
esse trabalho continue, pra que a qualidade para os nossos alunos, mesmo que pequenos,
continue(...)"; ref. NIPE nº 0600500-34.2020.6.16.0044). RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

ELEICAO 2020 CELSO FERNANDO GOES PREFEITO
(RECORRENTE)
ORIDES NEGRELLO NETO (ADVOGADO)
AMANDA FERNANDES MONEGATO (ADVOGADO)
FERNANDA ALVES FAGUNDES (ADVOGADO)
SILVANEY ISABEL GOMES DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR (ADVOGADO)
RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT (ADVOGADO)
RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA (ADVOGADO)
PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA (ADVOGADO)
JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 SAMUEL RIBAS DE ABREU VICE-PREFEITO
(RECORRENTE)
ORIDES NEGRELLO NETO (ADVOGADO)
AMANDA FERNANDES MONEGATO (ADVOGADO)
FERNANDA ALVES FAGUNDES (ADVOGADO)
SILVANEY ISABEL GOMES DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR (ADVOGADO)
RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT (ADVOGADO)
RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA (ADVOGADO)
PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA (ADVOGADO)
JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
(RECORRENTE)
ORIDES NEGRELLO NETO (ADVOGADO)
DORACI SENGER LUY (RECORRENTE)
ORIDES NEGRELLO NETO (ADVOGADO)
GUARAPUAVA CADA VEZ MELHOR 23-CIDADANIA / 45-
PSDB / 22-PL / 11-PP / 55-PSD / 19-PODE / 90-PROS
(RECORRENTE)
ORIDES NEGRELLO NETO (ADVOGADO)
AMANDA FERNANDES MONEGATO (ADVOGADO)
FERNANDA ALVES FAGUNDES (ADVOGADO)
SILVANEY ISABEL GOMES DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR (ADVOGADO)
RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT (ADVOGADO)
PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA (ADVOGADO)
JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)

CELSO FERNANDO GOES (RECORRENTE)
ORIDES NEGRELLO NETO (ADVOGADO)
AMANDA FERNANDES MONEGATO (ADVOGADO)
FERNANDA ALVES FAGUNDES (ADVOGADO)
SILVANEY ISABEL GOMES DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR (ADVOGADO)
RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT (ADVOGADO)
RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA (ADVOGADO)
PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA (ADVOGADO)
JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
SAMUEL RIBAS DE ABREU (RECORRENTE)
ORIDES NEGRELLO NETO (ADVOGADO)
AMANDA FERNANDES MONEGATO (ADVOGADO)
FERNANDA ALVES FAGUNDES (ADVOGADO)
SILVANEY ISABEL GOMES DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR (ADVOGADO)
RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT (ADVOGADO)
RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA (ADVOGADO)
PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA (ADVOGADO)
JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 ANTENOR GOMES DE LIMA PREFEITO
(RECORRIDO)
RAMON BARBOSA E SILVA (ADVOGADO)
DANIEL DALZOTO DOS SANTOS (ADVOGADO)
DAVI DALZOTO DOS SANTOS (ADVOGADO)
OSCAR VIRMOND ARRUDA SOBRINHO (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 JOAO ALBERTO NIECKARS DA SILVA VICE-
PREFEITO (RECORRIDO)
OSCAR VIRMOND ARRUDA SOBRINHO (ADVOGADO)
DAVI DALZOTO DOS SANTOS (ADVOGADO)
DANIEL DALZOTO DOS SANTOS (ADVOGADO)
RAMON BARBOSA E SILVA (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
MOVIMENTO GUARAPUAVA PARA TODOS 13-PT / 15-MDB
/ 65-PC do B (RECORRIDO)
OSCAR VIRMOND ARRUDA SOBRINHO (ADVOGADO)
DAVI DALZOTO DOS SANTOS (ADVOGADO)
DANIEL DALZOTO DOS SANTOS (ADVOGADO)
RAMON BARBOSA E SILVA (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)

ANTENOR GOMES DE LIMA (RECORRIDO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
OSCAR VIRMOND ARRUDA SOBRINHO (ADVOGADO)
DAVI DALZOTO DOS SANTOS (ADVOGADO)
DANIEL DALZOTO DOS SANTOS (ADVOGADO)
RAMON BARBOSA E SILVA (ADVOGADO)
JOAO ALBERTO NIECKARS DA SILVA (RECORRIDO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
OSCAR VIRMOND ARRUDA SOBRINHO (ADVOGADO)
DAVI DALZOTO DOS SANTOS (ADVOGADO)
DANIEL DALZOTO DOS SANTOS (ADVOGADO)
RAMON BARBOSA E SILVA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
32542
666
30/04/2021 16:05 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.610

RECURSO ELEITORAL 0600382-55.2020.6.16.0044 – Guarapuava – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 CELSO FERNANDO GOES PREFEITO
- OAB/PR0085791
ADVOGADO: ORIDES NEGRELLO NETO
- OAB/PR66104
ADVOGADO: AMANDA FERNANDES MONEGATO
- OAB/PR50146
ADVOGADO: FERNANDA ALVES FAGUNDES
- OAB/PR42291
ADVOGADO: SILVANEY ISABEL GOMES DE OLIVEIRA
- OAB/PR0088286
ADVOGADO: RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR
- OAB/PR0103194
ADVOGADO: RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT
- OAB/PR0058415
ADVOGADO: RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA
- OAB/PR0090525
ADVOGADO: PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA
- OAB/PR0084893
ADVOGADO: JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE
- OAB/PR0098059
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI
- OAB/PR0093401
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI
- OAB/PR0041756
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES
- OAB/PR0034930
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO
- OAB/PR0058425
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE
- OAB/PR0083449
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO
RECORRENTE: ELEICAO 2020 SAMUEL RIBAS DE ABREU VICE-PREFEITO
- OAB/PR0085791
ADVOGADO: ORIDES NEGRELLO NETO
- OAB/PR66104
ADVOGADO: AMANDA FERNANDES MONEGATO
- OAB/PR50146
ADVOGADO: FERNANDA ALVES FAGUNDES
- OAB/PR42291
ADVOGADO: SILVANEY ISABEL GOMES DE OLIVEIRA
- OAB/PR0088286
ADVOGADO: RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR
- OAB/PR0103194
ADVOGADO: RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT
- OAB/PR0058415
ADVOGADO: RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA
- OAB/PR0090525
ADVOGADO: PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA
- OAB/PR0084893
ADVOGADO: JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE
- OAB/PR0098059
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI
- OAB/PR0093401
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI
- OAB/PR0041756
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES
- OAB/PR0034930
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO
- OAB/PR0058425
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE
- OAB/PR0083449
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO
RECORRENTE: CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
- OAB/PR0085791
ADVOGADO: ORIDES NEGRELLO NETO
RECORRENTE: DORACI SENGER LUY
- OAB/PR0085791
ADVOGADO: ORIDES NEGRELLO NETO
RECORRENTE: GUARAPUAVA CADA VEZ MELHOR 23-CIDADANIA / 45-PSDB / 22-PL /
11-PP / 55-PSD / 19-PODE / 90-PROS
Num. 32542666 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 30/04/2021 16:05:51
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21043016055026300000031713742
Número do documento: 21043016055026300000031713742

- OAB/PR0085791
ADVOGADO: ORIDES NEGRELLO NETO
- OAB/PR66104
ADVOGADO: AMANDA FERNANDES MONEGATO
- OAB/PR50146
ADVOGADO: FERNANDA ALVES FAGUNDES
- OAB/PR42291
ADVOGADO: SILVANEY ISABEL GOMES DE OLIVEIRA
- OAB/PR0088286
ADVOGADO: RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR
- OAB/PR0103194
ADVOGADO: RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT
- OAB/PR0090525
ADVOGADO: PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA
- OAB/PR0084893
ADVOGADO: JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE
- OAB/PR0098059
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI
- OAB/PR0093401
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI
- OAB/PR0083449
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO
- OAB/PR0058425
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE
- OAB/PR0034930
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO
- OAB/PR0041756
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES
RECORRENTE: CELSO FERNANDO GOES
- OAB/PR0085791
ADVOGADO: ORIDES NEGRELLO NETO
- OAB/PR66104
ADVOGADO: AMANDA FERNANDES MONEGATO
- OAB/PR50146
ADVOGADO: FERNANDA ALVES FAGUNDES
- OAB/PR42291
ADVOGADO: SILVANEY ISABEL GOMES DE OLIVEIRA
- OAB/PR0088286
ADVOGADO: RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR
- OAB/PR0103194
ADVOGADO: RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT
- OAB/PR0058415
ADVOGADO: RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA
- OAB/PR0090525
ADVOGADO: PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA
- OAB/PR0084893
ADVOGADO: JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE
- OAB/PR0098059
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI
- OAB/PR0093401
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI
- OAB/PR0083449
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO
- OAB/PR0058425
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE
- OAB/PR0034930
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO
- OAB/PR0041756
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES
RECORRENTE: SAMUEL RIBAS DE ABREU
- OAB/PR0085791
ADVOGADO: ORIDES NEGRELLO NETO
- OAB/PR66104
ADVOGADO: AMANDA FERNANDES MONEGATO
- OAB/PR50146
ADVOGADO: FERNANDA ALVES FAGUNDES
- OAB/PR42291
ADVOGADO: SILVANEY ISABEL GOMES DE OLIVEIRA
- OAB/PR0088286
ADVOGADO: RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR
- OAB/PR0103194
ADVOGADO: RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT
- OAB/PR0058415
ADVOGADO: RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA
- OAB/PR0090525
ADVOGADO: PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA
- OAB/PR0084893
ADVOGADO: JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE
- OAB/PR0098059
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI
- OAB/PR0093401
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI
- OAB/PR0083449
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO
- OAB/PR0058425
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE
- OAB/PR0034930
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO
- OAB/PR0041756
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES
RECORRIDO: ELEICAO 2020 ANTENOR GOMES DE LIMA PREFEITO
- OAB/PR0048887
ADVOGADO: RAMON BARBOSA E SILVA
- OAB/PR53841
ADVOGADO: DANIEL DALZOTO DOS SANTOS
- OAB/PR88501
ADVOGADO: DAVI DALZOTO DOS SANTOS
- OAB/PR46784
ADVOGADO: OSCAR VIRMOND ARRUDA SOBRINHO
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
RECORRIDO: ELEICAO 2020 JOAO ALBERTO NIECKARS DA SILVA VICE-PREFEITO
Num. 32542666 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 30/04/2021 16:05:51
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21043016055026300000031713742
Número do documento: 21043016055026300000031713742

- OAB/PR46784
ADVOGADO: OSCAR VIRMOND ARRUDA SOBRINHO
- OAB/PR88501
ADVOGADO: DAVI DALZOTO DOS SANTOS
- OAB/PR53841
ADVOGADO: DANIEL DALZOTO DOS SANTOS
- OAB/PR0048887
ADVOGADO: RAMON BARBOSA E SILVA
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
RECORRIDO: MOVIMENTO GUARAPUAVA PARA TODOS 13-PT / 15-MDB / 65-PC do B
- OAB/PR46784
ADVOGADO: OSCAR VIRMOND ARRUDA SOBRINHO
- OAB/PR88501
ADVOGADO: DAVI DALZOTO DOS SANTOS
- OAB/PR53841
ADVOGADO: DANIEL DALZOTO DOS SANTOS
- OAB/PR0048887
ADVOGADO: RAMON BARBOSA E SILVA
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
RECORRIDO: ANTENOR GOMES DE LIMA
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR46784
ADVOGADO: OSCAR VIRMOND ARRUDA SOBRINHO
- OAB/PR88501
ADVOGADO: DAVI DALZOTO DOS SANTOS
- OAB/PR53841
ADVOGADO: DANIEL DALZOTO DOS SANTOS
- OAB/PR0048887
ADVOGADO: RAMON BARBOSA E SILVA
RECORRIDO: JOAO ALBERTO NIECKARS DA SILVA
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR46784
ADVOGADO: OSCAR VIRMOND ARRUDA SOBRINHO
- OAB/PR88501
ADVOGADO: DAVI DALZOTO DOS SANTOS
- OAB/PR53841
ADVOGADO: DANIEL DALZOTO DOS SANTOS
- OAB/PR0048887
ADVOGADO: RAMON BARBOSA E SILVA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO
ELEITORAL POR CONDUTA VEDADA.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA
DO
PREFEITO MUNICIPAL. PRELIMINAR
AFASTADA. GRAVAÇÃO DE VÍDEO
NO
INTERIOR
DE
ESCOLA
MUNICIPAL. USO DE BEM PÚBLICO.
ACESSO
RESTRITO.
CARACTERIZAÇÃO
DA
CONDUTA
VEDADA PREVISTA NO ART. 73, I DA
LEI DAS ELEIÇÕES. AUSÊNCIA DE
GRAVIDADE.
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE.
MULTA
Num. 32542666 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 30/04/2021 16:05:51
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21043016055026300000031713742
Número do documento: 21043016055026300000031713742

APLICADA NO PATAMAR MÍNIMO.
RECURSOS
CONHECIDOS
E
DESPROVIDOS.
1. Em Representações por conduta vedada,
a legitimidade passiva do Chefe do Poder
Executivo Municipal independe de prova
de autoria ou de prévio conhecimento,
matéria reservada ao mérito.
2. A gravação de vídeo contendo
propaganda eleitoral realizada em Escola
Pública Municipal configura conduta
vedada prevista pelo art. 73, I da Lei das
Eleições, na medida em que não há mera
captação de imagens, mas efetivo uso de
bem público de acesso restrito, ofendendo a
isonomia da disputa eleitoral.
3. Nos termos da jurisprudência do
TSE, configurada a conduta vedada, a
proporcionalidade e a razoabilidade devem
nortear a aplicação das penalidades (TSE,
Rp nº 119878, Acórdão, rel. Min. Luís
Roberto Barroso, DJE 26/08/2020).
4. Multa fixada no patamar mínimo de R$
5.320,50 (cinco mil, trezentos e vinte reais e
cinquenta centavos) aos recorrentes.
5. Recursos conhecidos e desprovidos.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, e, no mérito, negou-lhes provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 28/04/2021
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Na origem, foi ajuizada Representação Eleitoral com pedido liminar por
e
ANTENOR GOMES DE LIMA, JOÃO ALBERTO NICAR DA SILVA
COLIGAÇÃO
em face de
“MOVIMENTO GUARAPUAVA PARA TODOS”
CELSO FERNANDO GÓES,
SAMUEL RIBAS DE ABREU, COLIGAÇÃO “ GUARAPUAVA CADA VEZ MELHOR”, CESAR
e
AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO, ITACIR JOSÉ VEZZARO
DORACI SENGER LUY
Num. 32542666 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 30/04/2021 16:05:51
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21043016055026300000031713742
Número do documento: 21043016055026300000031713742

por conduta vedada a agente público, consistente na gravação de vídeo no interior das
dependências de Escolas Municipais e Creches Municipais de Guarapuava, com aparição de
servidores e alunos da rede municipal de ensino, o que incidiria na proibição do art. 73, I e III
da Lei das Eleições.
O
deferiu o pedido de
JUÍZO DA 44ª ZONA ELEITORAL - GUARAPUAVA
antecipação dos efeitos da tutela (id. 21542566) para o fim de determinar a remoção do vídeo
da página da rede social
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, bem como para
Facebook
determinar a proibição de nova veiculação e/ou compartilhamento do referido vídeo por
qualquer meio, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Na sentença (id. 21544916), o juízo
julgou parcialmente procedente a
a quo
Representação para, confirmando a liminar, condenar os representados CELSO FERNANDO
GÓES, SAMUEL RIBAS DE ABREU, COLIGAÇÃO “GUARAPUAVA CADA VEZ MELHOR”,
e
ao pagamento de multa no valor de 5
CESAR SILVESTRI FILHO
DORACI SENGER LUY
(cinco) mil UFIR, nos termos do art. 73, § 4º da Lei nº 9.504/1997, pela infringência ao contido
no art. 73, I do mesmo diploma legal.
Em face dessa decisão, foram interpostos Recursos Eleitorais pelos
representados, a saber:
Recurso Eleitoral interposto por
e
I.i.
CESAR SILVESTRI FILHO
DORACI
(id. 21545266), asseverando que: i)
não participou e nem anuiu com o
SENGER LUY
CESAR
ocorrido, sendo que o fato de ser Prefeito Municipal não induz em sua absoluta
responsabilidade, o que conduz à sua ilegitimidade passiva; ii) promoveu a edição do DM nº
8259/2020, no qual constam determinações expedidas pelo Poder Executivo no sentido de que
os agentes públicos se abstivessem de praticar condutas vedadas pelo ordenamento jurídico;
iii) não há qualquer prova nos autos do prévio conhecimento de
e nem tampouco da
CESAR
sua anuência, devendo ser aplicado o art. 40-B da Lei das Eleições; iv) as imagens captadas,
especialmente das crianças no interior da escola, são antigas e pertencem ao acervo da
produtora do material, sendo que, diante da pandemia, as aulas estão suspensas desde
março/2020 e, dessa forma, seria impossível que fossem contemporâneas; v) a norma do art.
73, I da Lei das Eleições não veda a mera captação de imagens do bem público, ainda que
internas, bem como o seu emprego na propaganda eleitoral, vendando a utilização efetiva do
bem, o que não ocorreu no caso em tela; vi) o bem público – escola – estava à disposição dos
demais candidatos para atividades do mesmo jaez, não sendo privilégio concedido
exclusivamente aos candidatos
e
; vii) não restou comprovada pelos
CELSO
SAMUEL
representantes qualquer negativa quanto à possibilidade deles também realizarem gravação no
interior do bem público; viii) a Secretária
autorizou o registro das imagens, em período
DORACI
e forma que não prejudicou a prestação do serviço público. Ao final, pugnam pelo provimento
do Recurso Eleitoral.

I.ii. Recurso Eleitoral interposto por CELSO FERNANDO GOÉS, SAMUEL RIBAS
e
(id. 21545366), alegando
DE ABREU
COLIGAÇÃO “GUARAPUAVA CADA VEZ MELHOR”
que: i) nunca houve gravações em diversas instalações públicas, mas somente a gravação de
uma peça publicitária em uma sala de aula na ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO LUSTOSA DE
, no dia 14/10/2020 no período das 11h30 às 13h; ii) as crianças que aparecem nas
OLIVEIRA
Num. 32542666 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 30/04/2021 16:05:51
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21043016055026300000031713742
Número do documento: 21043016055026300000031713742

imagens são atores e as imagens foram produzidas e fornecidas por agência de marketing que
auxiliou na confecção do material (banco de imagens dos profissionais); iii) as cenas são
produzidas e não houve qualquer interferência nas rotinas escolares, até porque as aulas
presenciais estavam suspensas por conta da pandemia; iv) não houve quebra para com a
isonomia do pleito e a paridade entre os candidatos ao cargo de prefeito, eis que o ingresso
para captação de imagens e utilização em propaganda eleitoral foi facultado a qualquer
candidato que requisitasse à autoridade competente; v) para que o desequilíbrio ocorra, não
basta a mera captação de imagens do bem público, mas deve haver uma efetiva utilização do
aparato estatal e a subordinação da máquina pública aos desígnios do candidato beneficiado, o
que não ocorreu. Ao final, pugnam pelo provimento do Recurso.
Em contrarrazões (id. 21545666), os recorridos sustentam que: i) o recorrente
, enquanto Prefeito Municipal, é responsável pela conduta combatida, tendo em vista
CESAR
que se utilizou do cargo para ceder instalações de escola da rede municipal ao candidato de
sua agremiação, sendo evidente a sua legitimidade passiva; ii) em razão da existência de
dispositivo específico para as condutas vedadas, não se faz cabível a aplicação do art. 40-B ao
presente caso; iii) diferentemente das representações que visam somente combater
propaganda irregular, a penalização em razão da prática de conduta vedada é objetiva,
independendo da prova de autoria ou prévio conhecimento; iv) o acesso ao espaço interno das
escolas não estava disponível a qualquer concorrente ao pleito, sendo que a estrutura utilizada
exclusivamente para gravação da propaganda eleitoral de
, o que escancara o uso da
CESAR
máquina pública em benefício de sua candidatura; v) os recorrentes não comprovam a
alegação de que as crianças são atores e que as imagens foram extraídas do banco de dados
da produtora de marketing; vi) a autorização da recorrente
não retira a ilegalidade das
DORACI
condutas perpetradas. Requerem ao final, o desprovimento de ambos os Recursos.
A
manifestou-se pelo conhecimento e
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
provimento de ambos os Recursos (id. 23125416).
É o relatório.
VOTO
II.i. Preliminar: Ilegitimidade passiva de CESAR AUGUSTO CAROLLO
SILVESTRI FILHO
Consta no bojo da presente Representação Eleitoral que os representados teriam
utilizado da máquina pública para a promoção da candidatura de
, o qual teria
CELSO GÓES
realizado a gravação de propaganda eleitoral no interior de Escolas Públicas Municipais de
Guarapuava/PR, com respaldo do então Chefe do Poder Executivo Municipal, o representado
, que apoiaria a campanha dos demais
CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
representados.
O recorrente
assevera que não participou e nem anuiu com o
CÉSAR AUGUSTO
ocorrido, sendo que o fato de ser
não induz em sua absoluta
PREFEITO MUNICIPAL
Num. 32542666 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 30/04/2021 16:05:51
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21043016055026300000031713742
Número do documento: 21043016055026300000031713742

responsabilidade, o que acarretaria necessariamente em sua ilegitimidade passiva, devendo
prevalecer o contido no art. 40-B da Lei nº 9.504/1997, que determina que “a representação
relativa à propaganda irregular deve ser instruída com prova da autoria ou do prévio
Ainda, assevera que
conhecimento do beneficiário, caso este não seja por ela responsável”.
editou o DM nº 8.259/2020, no qual constam determinações expedidas pelo Poder Executivo
no sentido de que os agentes públicos se abstivessem de praticar condutas vedadas pelo
ordenamento jurídico.
Na sentença, o
entendeu pela
JUÍZO ELEITORAL DE PRIMEIRO GRAU
legitimidade passiva do recorrente, em virtude de que “[...] todos os requeridos foram os
responsáveis ou beneficiados pela conduta. Sobreleva notar que o Superior Tribunal de Justiça
adota a teoria da asserção ou da prospettazione a respeito das condições da ação, segundo a
qual o exame acerca do preenchimento das condições da ação deve ocorrer no momento de
sua propositura, na forma da petição inicial. Se ocorrer cognição profunda sobre as alegações
contidas na inicial, após esgotados os meios probatórios, haverá julgamento de mérito. É o
caso destes autos”.
Com efeito, versando o caso sobre conduta vedada, para fins de aplicação de
eventual sanção, deve ser observado o art. 73, § 8º da Lei nº 9.504/1997, que assim dispõe:
§ 8º Aplicam-se as sanções do § 4º aos agentes públicos responsáveis pelas
condutas vedadas e aos partidos, coligações e candidatos que delas se
beneficiarem.
No caso sob análise verifica-se que a
, por meio da
PREFEITURA MUNICIPAL
representada e Secretária Municipal de Educação e Cultura
, concedeu
DORACI SENGER LUY
autorização para a realização do vídeo no interior da Escola Municipal, sendo que a
legitimidade passiva do Chefe do Poder Executivo Municipal independe de prova de autoria ou
de prévio conhecimento, decorrendo tão somente da responsabilidade pelo ato de seus
subordinados.
Eis o que bem pontuou o
de primeiro grau:
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Quanto ao Requerido Prefeito Cesar Augusto Carollo Silvestre Filho, decorre
da responsabilidade do gestor público sobre os bens que administra e sobre
seus subordinados, cabendo-lhe tomar todas as providências a tempo e
modo, para impedir que qualquer candidato, a qualquer tempo, e
notadamente em ano de eleição, tenha acesso aos bens públicos sob sua
gestão, por força da vedação contida no art. 73, inciso I, da Lei 9.504/97, o
que não ocorreu no presente caso, a não ser após o ajuizamento da presente
Representação, com a publicação do Decreto 8.259, datado de 19.10.2020
(pág. 3, da petição do núm.38527491), portanto, posteriormente ao uso pelo
candidato requerido. Além disso, mais do que não tomar as providências para
impedir a tempo e modo a utilização do bem público, é público e notório o
apoio político que o requerido Prefeito presta aos requeridos candidato Celso
Fernando Góes, Samuel Ribas de Abreu e coligação “Cada Vez Melhor”,
inclusive participando intensamente da campanha do candidato, como ocorreu
em determinados vídeos no horário eleitoral gratuito. Daí decorre a evidência
de que cedeu o espaço público exclusivamente ao candidato e à coligação
requeridos.
Num. 32542666 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 30/04/2021 16:05:51
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21043016055026300000031713742
Número do documento: 21043016055026300000031713742

Destarte, a rejeição da preliminar é medida que se impõe. Assim, preenchidos os
requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade o Recurso deve ser conhecido.
, o objeto dos Recursos centra-se na utilização de espaço de
II.ii. No mérito
Escola Municipal de Guarapuava para a produção de vídeo de propaganda eleitoral foi
publicado no perfil pessoal do
do recorrente e então candidato ao cargo de Prefeito,
Facebook
.
CELSO GÓES
O cerne da controvérsia cinge-se à infração ao disposto no art. 73, I e III da Lei nº
9.504/1997, que estabelece o seguinte:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes
condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos
nos pleitos eleitorais:
I - ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação,
bens móveis ou imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da
União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios,
ressalvada a realização de convenção partidária;
[...]
III - ceder servidor público ou empregado da administração direta ou indireta
federal, estadual ou municipal do Poder Executivo, ou usar de seus serviços,
para comitês de campanha eleitoral de candidato, partido político ou
coligação, durante o horário de expediente normal, salvo se o servidor ou
empregado estiver licenciado;
[...]
O que o inciso I em questão veda é a utilização efetiva de bens públicos
II.ii.i.
para beneficiar determinada candidatura decorrente da posição que o político ocupa, mediante
acesso privilegiado a bens públicos, franqueado por certas autoridades que tenham interesse
no pleito, em evidente quebra da isonomia, objeto jurídico tutelado pelo art. 73 da Lei das
Eleições.
Nesse sentido é a lição de
(Direito Eleitoral, 6 ed., p.
RODRIGO LOPEZ ZÍLIO
704):
O disposto no inciso I do art. 73 da LE não restringe a utilização de imagens
de bens públicos ou obras públicas em atos de propaganda eleitoral, dentro
do período regulamentar, já que a apresentação de imagens – positivas ou
negativas – dentro do contexto enfocado, insere-se dentro da dialética
inerente ao processo eleitoral. A conduta vedada é o efetivo uso ou cessão de
bens públicos, e não veiculação, reprodução ou imagens desses bens.
Conforme assentado pelo TSE, “o que a lei veda é o uso efetivo, real, do
aparato estatal em prol de campanha, e não a simples captação de imagem
de bem público” (Representação nº 3276-25 – Rel. Min. Marcelo Ribeiro – j.
29.03.2012). No entanto, caso o ato de divulgação das imagens do bem
público somente possa ocorrer por intermédio de um acesso
privilegiado a certos locais ou autorização especial de determinadas
pessoas, valendo-se o partido ou candidato de sua posição privilegiada
à frente da administração pública e sem possibilitar o acesso idêntico
Num. 32542666 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 30/04/2021 16:05:51
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21043016055026300000031713742
Número do documento: 21043016055026300000031713742

aos demais contendores, perceptível a quebra de isonomia e assim, a
possibilidade de configuração da conduta vedada.
O TSE já definiu critérios para a caracterização do art. 73, I da Lei das Eleições,
conforme se infere do seguinte precedente:
DIREITO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. ELEIÇÕES 2014. CONDUTA
VEDADA. ART. 73, I E III, DA LEI Nº 9.504/1997. BEM PÚBLICO. USO
COMUM. CESSÃO OU USO. UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS.
VISTORIA DAS DEPENDÊNCIAS. GRAVAÇÃO DE PROGRAMA
ELEITORAL. PRESENÇA DA PRESIDENTE DA REPÚBLICA
CANDIDATA À REELEIÇÃO. CAPTAÇÃO DE IMAGENS. REUNIÃO E
ENTREVISTA COM MÉDICOS. CONDUTA VEDADA CONFIGURADA.
SERVIDOR PÚBLICO. CESSÃO OU USO DE SERVIÇOS. CORPO CLÍNICO
DA UBS. MERA APRESENTAÇÃO DO LOCAL A AUTORIDADES E
ENTREVISTA SOBRE COTIDIANO DE TRABALHO. MINISTRO DA SAÚDE.
INAPLICABILIDADE DO CONCEITO DE HORÁRIO DE EXPEDIENTE.
CONDUTA VEDADA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE IMPACTO E
DE GRAVIDADE DO ILÍCITO RECONHECIDO. PROCEDÊNCIA
PARCIAL DO PEDIDO. MULTA. APLICAÇÃO A CANDIDATO
BENEFICIADO.
I – Hipótese
1. Representação, com pedido de liminar, ajuizada contra a Coligação Com a
Força do Povo (PT/PMDB/PDT/PCdoB/PP/PR/PSD/PROS/PRB), Dilma Vana
Rousseff, Michel Miguel Elias Temer Lulia, então Presidente e
Vice–Presidente da República candidatos à reeleição em 2014; Ademar
Arthur Chioro dos Reis, então Ministro da Saúde; César Tamashita, Juan
Gusmelie e Hilda Suares, médicos; e Walter Freitas Júnior, servidor público
municipal, por suposta prática de conduta vedada, com fundamento no art.
73, I e III, da Lei nº 9.504/1997.
2. Gravação de propaganda eleitoral nas dependências de Unidade Básica de
Saúde, com presença da Presidente da República e do Ministro da Saúde,
captação de imagens e concessão de entrevista, por médicos.
[...]
III – Mérito [...]
6. Para que seja constatada a mera captação de imagens, é necessário
que não haja a identificação expressa do estabelecimento público,
servindo o local apenas como pano de fundo, a fim de ilustrar as
propostas dos candidatos para as áreas relacionadas ao local das
.
filmagens
7. Art. 73, I, da Lei nº 9.504/1997. O conjunto probatório demonstra que a
conduta dos representados extrapolou a mera captação de imagens, uma vez
que: (i) medidas preparatórias para a visita foram adotadas ante a
comunicação de que um representante do Ministério da Saúde realizaria uma
visita técnica no local; (ii) a candidata circulou por áreas internas da UBS e
realizou reunião em sala administrativa, espaços em relação aos quais
; (iii)
não se pode presumir acesso do público em geral
as circunstâncias
Num. 32542666 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 30/04/2021 16:05:51
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21043016055026300000031713742
Número do documento: 21043016055026300000031713742

não permitem concluir que outros candidatos poderiam ter acesso
. Assim, ficou configurado o uso de bem público em benefício da
idêntico
candidatura.
8. Art. 73, III, da Lei nº 9.504/1997.
(Rp nº 119878, Acórdão, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 26/08/2020)
Na espécie, segundo narram os representantes, os representados estariam
utilizando Escolas Públicas Municipais para promover suas candidaturas, conduta vedada pela
legislação eleitoral.
Os representados, por sua vez, alegam que não foram realizadas gravações em
diversas instalações públicas, mas somente a gravação de uma peça publicitária em uma sala
de aula na
, no dia 14/10/2020, no
ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO LUSTOSA DE OLIVEIRA
período das 11h30 às 13h. Apontam, ainda, que as crianças que aparecem na gravação são
atores e as imagens teriam sido produzidas e fornecidas por agência de
que auxiliou
marketing
na confecção do material, sendo do banco de imagens dos profissionais. Abalizam que as
cenas são produzidas e não houve qualquer interferência nas rotinas escolares, até porque as
aulas presenciais estavam suspensas por conta da pandemia.
Nesse contexto, o que precisa ser aferido é a ocorrência ou não de utilização do
bem público para realização de ato de campanha eleitoral.
Inicialmente, cumpre destacar que constou da sentença proferida pelo JUÍZO

que, diante da pandemia enfrentada no ano de 2020, as Escolas
ELEITORAL A QUO
Municipais de Guarapuava estavam fechadas para o público em geral, tendo sido abertas
exclusivamente para a realização da propaganda eleitoral em análise, como bem se observa:
Insta destacar que os prédios das escolas públicas municipais se encontram,
salvo melhor juízo, fechados ao público externo em decorrência das medidas
adotadas pelo Município de Guarapuava/PR para o combate à doença
denominada COVID-19, causada pelo vírus Sars-CoV-2. Aliás, conforme
noticiado na imprensa, após realização de consulta pública, o Município de
Guarapuava/PR decidiu não retornar às atividades presenciais no ano de
2020.
[...]
A despeito das medidas adotadas no combate à pandemia, houve a
abertura das escolas para a única finalidade de gravação de
propaganda eleitoral, após mera autorização verbal da representada Doraci
e sem nem sequer solicitar parecer jurídica da Procuradoria-Geral do
Município acerca da legalidade da situação posta em mesa.
[...]
Diante disso, no caso dos autos, como dito acima, a situação
fático-jurídica desborda da mera captação de imagens para o uso
efetivo do aparato da Administração Público em favor de dada candidatura,
notadamente em virtude do atual fechamento dos prédios das escolas
públicas em virtude do combate à doença denominada COVID-19, causada
pelo vírus Sars-CoV-2.
Num. 32542666 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 30/04/2021 16:05:51
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21043016055026300000031713742
Número do documento: 21043016055026300000031713742

Pela análise da prova trazida com a inicial, verifica-se que trata-se da gravação de
um vídeo com 03m54s, no qual o candidato aparece no interior da sala de aula de uma Escola
Pública, sendo possível visualizar alguns alunos em situação de aula e prática de esportes,
acompanhadas de entrevistas de apoio de algumas pessoas, as quais se presume sejam
professoras, concedidas no mesmo ambiente escolar. Note-se:
Num. 32542666 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 30/04/2021 16:05:51
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21043016055026300000031713742
Número do documento: 21043016055026300000031713742

Diante das provas carreadas aos autos, constata-se o uso de bens públicos em
afronta ao contido no art. 73, I da Lei das Eleições, na medida em que o recorrente CELSO
obteve acesso privilegiado ao mencionado bem – Escola Municipal.
GÓES
Diferentemente do que afirmam os representados, ora recorrentes, mais do que
simples captação de imagens do bem público, houve efetiva utilização do interior das
dependências da Escola Municipal para realização da propaganda eleitoral, com a gravação do
vídeo de campanha do candidato no interior de uma sala de aula, acompanhada de imagens
de alunos do ensino municipal e entrevistas concedidas por prováveis servidores públicos, no
mesmo ambiente público.
In casu, não se mostra crível a alegação do recorrente no sentido de que não
houve a gravação do vídeo em horário de expediente e que as imagens constantes do vídeo
compõem acervo dos responsáveis pela produção, posto que a mera utilização do bem público
com o fito de propaganda eleitoral já caracterizaria a vedação tipificada no art. 73, I da Lei das
Até porque, as imagens em que o candidato aparece sozinho foram efetivamente
Eleições.
realizadas no interior da supracitada ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO LUSTOSA DE
, indene de dúvidas.
OLIVEIRA
Este TRE/PR já se manifestou sobre o tema:
RECURSO ELEITORAL. CONDUTA VEDADA A AGENTE PÚBLICO.
PROPAGANDA ELEITORAL. GRAVAÇÃO NO INTERIOR DE ESCOLA
Num. 32542666 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 30/04/2021 16:05:51
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21043016055026300000031713742
Número do documento: 21043016055026300000031713742

PRIMÁRIA MUNICIPAL E EM HOSPITAL DA CRIANÇA. USO DE BEM
PÚBLICO. ART. 73, I, DA LEI DAS ELEIÇÕES. ACESSO RESTRITO.
CONDENAÇÃO EM MULTA NO VALOR MÍNIMO. APLICAÇÃO DA
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A gravação de propaganda em áreas internas de uma escola primária e de
um hospital recém-inaugurado, locais que, por sua natureza, impõe um
acesso restrito, não acessível aos demais candidatos, fere a igualdade de
oportunidades, caracterizando a configura conduta vedada prevista pelo art.
73, I, da Lei das Eleições.
2. A despeito dos imóveis estarem vazios ao fundo da imagem, não se pode
negar, que se trata de um acesso privilegiado garantido ao candidato em
virtude da função de Chefe do Executivo Municipal, porque resta inequívoco
que medidas preparatórias foram tomadas para que a gravação pudesse
acontecer.
3. Fixação da multa no valor mínimo de R$ 5.320,00, na forma do art. 83, §
4º, da Res. TSE nº 23.610/2019.
4. Recurso conhecido provido.
(TRE-PR, RE n. 41812, rel.
, DJE
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
24/11/2020).
Portanto, inegável, quanto ao fato narrado, a incidência do disposto no inciso I do
art. 73 da Lei nº 9.504/1997, pois os representados realizaram gravações em bens públicos de
difícil acesso aos demais candidatos, valendo-se de situação privilegiada, ferindo a igualdade
de oportunidades.
Neste contexto, existe prova suficiente a demonstrar o uso do espaço público
privilegiado, sendo que a mera utilização de bem imóvel da Administração Pública -
dependências da Escola Municipal - já atribui aos representados vantagem, principalmente
pelo fato de as condutas previstas no art. 73 da Lei nº 9.504/1997 possuírem presunção juris et
de afetar a isonomia no pleito eleitoral, isto é, são tendentes, por si mesmas, a afetar a
de jure
igualdade de oportunidades entre candidatos. Nesse sentido, trago à colação julgado do
:
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL
Recurso. Representação. Conduta vedada. Uso de bem público. Benefício
eleitoral. Art. 73, inc. I, da Lei n. 9.504/97. Eleições 2016.
1. Ação ajuizada em face do partido político integrante da coligação, também
representada nos autos. Legitimidade da coligação para atuar no processo
eleitoral como se fosse um só partido no relacionamento com a Justiça
Eleitoral e no trato dos interesses interpartidários, nos termos do art. 6º, § 1º,
da Lei n. 9.504/97. Ilegitimidade da agremiação coligada atuar de forma
isolada. Exclusão do partido do polo passivo da demanda, para evitar o bis in
.
idem
2. Incide em conduta vedada, nos moldes do art. 73, inc. I, da Lei n.
9.504/97, o uso de bem pertencente à administração pública em
benefício de candidato, partido ou coligação. Hipótese taxativa e de
legalidade restrita, possuindo presunção
de afetar a
juris et de jure
isonomia na campanha eleitoral, isto é, tendente a macular a igualdade
A simples ocorrência do fato,
de oportunidades entre os candidatos.
Num. 32542666 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 30/04/2021 16:05:51
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21043016055026300000031713742
Número do documento: 21043016055026300000031713742

reunião em escola municipal, no horário de aula, para exposição da
plataforma de campanha do candidato representado, atrai a caracterização do
ilícito.
3. Aplicação de multa no patamar mínimo previsto pelo art. 73, § 4º, da Lei
das Eleições, a cada um dos representados. Conduta sem gravidade
suficiente para cassar o registro ou diploma. Provimento.
(TRE-RS, RE n. 40026, Acórdão de 26.4.2017, rel. DES. FEDERALPAULO
AFONSO BRUM VAZ, DJe 02.5.2017)
No tocante à prova da cessão do bem público pela requerida DORACI SENGER
Secretária Municipal de Educação e Cultura, restou cabalmente demonstrado nos autos
LUY,
que houve por ela a autorização formal, como bem se observa (id. 21544616):

II.iii. Destarte, mister a manutenção da sentença, para o fim de julgar
parcialmente procedente a Representação Eleitoral e condenar os representados ao
pagamento da multa contida no art. 73, § 4º da Lei nº 9.504/1997, fixada no mínimo legal.
Deve o valor mínimo ser fixado em R$ 5.320,50 (cinco mil, trezentos e vinte reais
e cinquenta centavos), em conformidade com a atualização realizada pelo TSE ao editar a
Resolução 23.610/2019 (art. 83, § 4º), a fim de evitar a atualização da UFIR desde a sua
extinção, em 2000, do que resultaria um valor quase três vezes maior.
CONCLUSÃO
Num. 32542666 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 30/04/2021 16:05:51
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21043016055026300000031713742
Número do documento: 21043016055026300000031713742

Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento dos Recursos
Eleitorais, para o fim de manter hígida a sentença de primeiro grau que julgou parcialmente
procedente a Representação Eleitoral e condenou os recorrentes ao pagamento de multa em
seu mínimo legal, que fixo em R$ 5.320,50 (cinco mil, trezentos e vinte reais e cinquenta
centavos), nos termos do art. 73, § 4º da Lei nº 9.504/1997 c/c art. 83, § 4º da Res.-TSE
23.610/2019.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600382-55.2020.6.16.0044 - Guarapuava - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTES: ELEICAO 2020 CELSO FERNANDO GOES
PREFEITO, ELEICAO 2020 SAMUEL RIBAS DE ABREU VICE-PREFEITO - GUARAPUAVA
CADA VEZ MELHOR 23-CIDADANIA / 45-PSDB / 22-PL / 11-PP / 55-PSD / 19-PODE / 90-PROS,
CELSO FERNANDO GOES, SAMUEL RIBAS DE ABREU - Advogados do(a) RECORRENTES:
ORIDES NEGRELLO NETO - PR0085791, AMANDA FERNANDES MONEGATO - PR66104,
FERNANDA ALVES FAGUNDES - PR50146, SILVANEY ISABEL GOMES DE OLIVEIRA -
PR42291, RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR - PR0088286, RAFAELA DISTEFANO
RIBEIRO SCHMIDT - PR0103194, RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA - PR0058415,
PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA - PR0090525, JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE -
PR0084893, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR0098059, GUILHERME MALUCELLI -
PR0093401, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR0041756, RODRIGO GAIAO - PR0034930, CASSIO
PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR0058425, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - PR0083449 -
RECORRENTES: CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO, DORACI SENGER LUY
- Advogado do(a) RECORRENTES: ORIDES NEGRELLO NETO - PR0085791 - RECORRIDOS:
ELEICAO 2020 ANTENOR GOMES DE LIMA PREFEITO, ELEICAO 2020 JOAO ALBERTO
NIECKARS DA SILVA VICE-PREFEITO, MOVIMENTO GUARAPUAVA PARA TODOS 13-PT /
15-MDB / 65-PC DO B, ANTENOR GOMES DE LIMA, JOAO ALBERTO NIECKARS DA SILVA -
Advogados do(a) RECORRIDOS: RAMON BARBOSA E SILVA - PR0048887, DANIEL
DALZOTO DOS SANTOS - PR53841, DAVI DALZOTO DOS SANTOS - PR88501, OSCAR
VIRMOND ARRUDA SOBRINHO - PR46784, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR0058101,
DYLLIARDI ALESSI - PR0055617, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR0097632
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, e, no mérito, negou-lhes provimento, nos termos
do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 28.04.2021.
Num. 32542666 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 30/04/2021 16:05:51
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21043016055026300000031713742
Número do documento: 21043016055026300000031713742